Tribunal: CARF
Processo: 17613.720386/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720386/2019-82
ACÓRDÃO
2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO CORREA DALLA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
APLICAÇÃO
DA
LEI.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem
aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou
flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e
pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DO LIVRO-CAIXA. GLOSA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Com a devida venia, reproduzo abaixo o relatório contido na decisão de piso, por
bem retratar os fatos até a impugnação apresentada.
“Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2017, ano calendário 2016 em que foi constatado que o contribuinte teria
incorrido em dedução indevida de despesas de livro caixa no valor de R$
117.733,51.
O valor da notificação, fls. 62/66 incluindo multa de ofício e juros consolidados em
28/04/2019 é de R$ 40.348,93.
A ciência ocorreu em 23/04/2019.
Na descrição dos fatos, consta o seguinte: “Dedução Indevida de Livro-Caixa Glosa
do valor de R$ 117.733,51, indevidamente deduzido a título de Livro-Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Embora solicitado no Termo de Intimação Fiscal 2017/326384873035782, o
contribuinte não justificou, nem comprovou que possui rendimentos declarados
suficientes para a dedução a título de livro-caixa no valor total declarado. Foi
aceito o valor de R$20.333,04, que corresponde aos rendimentos recebidos de
pessoa física declarados pelo contribuinte. ”
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/17, em
21/05/2019 na qual, depois de resumir os fatos afirma que não teria deduzido
nada indevidamente.
No que diz à falta de justificação dos rendimentos declarados teria sido
considerado apenas honorários pagos por pessoa física e que teve rendimentos
de honorários de pessoa jurídica. Suscita que a fiscalização teria dúvida em
relação à infração por conter três hipóteses assinaladas:
1. Comprovação de rendas;
2. Previsão legal para dedução e;
3. Justificação dos rendimentos declarados.
Prosseguindo seu arrazoado, afirma que a expressão contida na descrição dos
fatos é refutável pois teria entregue os documentos solicitados, com protocolo na
DRF em Vitória que depois desaparecem. Apresenta o protocolo de no
2017/326384873035782 em 16/04/2018.
Afirma que em 2016, teria recebido a título de honorários advocatícios inclusive
de pessoas físicas estes que foram admitidos R$ 20.333,04 e aponta o valor de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
3
Alvará expedido pela CEF nos valores de R$ 34.358,10+ 8.836,00, totalizando R$
43.194,10 aos quais junto com o recebido de pessoa física totaliza R$ 63.527,14.
Assim, aponta a diferença de R$ 54.206,37 que se encontra dentro do total dos
rendimentos declarados, contexto em que sustenta que todos os rendimentos
auferidos compõem a base de cálculo do IRPF.
Menciona o artigo 6o da Lei 8.134/90 e resposta ao “Perguntão de 2019”, neste
cenário alega que o valor de honorários recebidos estaria dentro dos R$
240.419,02 relacionados com sua atividade e menciona participação na sociedade
Ricardo Dalla e Riza Serviços e Eventos Ltda.
Acrescenta que o valor de R$ 160.331,55 recebido de VGBL é tributável tem
natureza de seguro e pode ser usado para suportar despesas administrativas do
negócio pois estaria no contexto de todos os rendimentos de acordo com o artigo
8o, I da Lei 9.250/95.
Protesta ainda contra a multa de 75% aduzindo que não teria utilizado caixa 2 e
tal multa seria indevida, abusiva, desproporcional e confiscatória.
Conclui com pedido de procedência da impugnação e que seja reconhecido o
direito à dedução pleiteada de R$ 11.081,02 na DIRPF 2017 e ainda que a análise
do presente feito seja feita com a observância do estatuto do idoso.
É o relatório.”
Acórdão fls. 72/78 julgando improcedente a impugnação e mantendo a autuação
integralmente por entender que não houve comprovação de que os as deduções/despesas de livro
caixa abatidas dos rendimentos se relacionem com a atividade autônoma do contribuinte,
incluindo proventos de previdência privada. A negativa da decisão se fundamentou em :
a) as fontes de receita indicadas na DIRPF e que constam também em DIRF
decorrem de recebimento de ação judicial (Código 5928), de previdência privada (Código 6891) e
de trabalho assalariado (Código 0561);
b) não houve demonstração de que as receitas tenham relação com o exercício da
atividade;
c) as deduções superam as receitas no ano;
d) Não houve comprovação da realização de despesas.
O contribuinte foi intimado por correio, com recebimento datado de 26/09/2019.
Sobreveio protocolo de recurso voluntário de fls. 86/101 alegando:
1. Rendimento recebido à título de VGBL: o valor recebido como “seguro” foi
aplicado na atividade econômica, tendo pago R$24.049,71 de imposto de renda
retido na fonte. Desse total, o que se pede de volta dessa retenção é a
importância de Saldo do imposto a receber no valor de R$11.081,02 pela parte
do que se usou na atividade econômica pagando o seu custeio sendo que o
Saldo do imposto a pagar na declaração foi de R$14.264,51, valor esse que fica
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
4
como pagamento do imposto pelo uso do VGBL resgatado para fins particulares
do impugnante e sua família;
2. recebimento de ação judicial decorrem de honorários advocatícios, entendendo
pela aplicação do exarado na edição do Perguntas e Respostas (Perguntão da
Receita Federal) para sustentar que receitas e despesas devem manter
correlação com a atividade; de outro lado, ignorou informações que o
recorrente obteve no mesmo site contendo Perguntas e Respostas (Perguntão
da Receita Federal) no sentido de que "as despesas podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem *oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica";
3. Afastamento da multa de 75% pois não de deixou de pagar "a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição ou recolhimento, e nem houve falta de
entrega de declaração e de declaração inexata";
4. efeito confiscatório do imposto IRPF suplementar no valor de R$21.295,69 e a
Multa de ofício no valor de R$15.971,76 porque não há falta de pagamento de
imposta e nem declaração inexata e vedação ao confisco com base confisco, que
era até então restrito aos tributos, com o advento do julgamento da ADIN 551,
Pelo Supremo Tribunal Federal;
5. ao final, seja afastado o imposto de renda suplementar objeto do lançamento
fiscal aqui descrito, bem como a exagerada, desproporcional e infundada multa
de 75%, devolvido o valor retido classificado como imposto a restituir declarado,
no valor de R$11.081,02.
Junta documentos com os extratos da CEF comprovando levantamento judicial
referente a honorários advocatícios de sua atividade profissional (fls. 113/120).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Por esta razão, dele conheço.

1.
Da dedução de despesa de VGBL recebida anteriormente como valor de “seguro”,
(aplicado na atividade econômica do recorrente, parcialmente, uma vez que é relatado que
outra parte deve “ficar como pagamento do imposto pelo uso do VGBL resgatado para fins
particulares do impugnante e sua família”); do recebimento de rendimentos de ação judicial à
título de honorários advocatícios
Sobre esta alegação, esclareço que não há qualquer previsão em lei que possibilite a
dedução de despesa de seguro, no livro-diário, para fins do de custeio da atividade profissional do
recorrente, especificamente, a de advogado como atividade laboral de autônomo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
5
Além disso, se não cabe a dedução da despesa, quiçá a que se falar em dedução
proporcional como relatado no recurso.
De fato, como relatado às fls. 92/93 em seu recurso, de que “as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas independentemente de as receitas serem
oriundas de serviços prestados como autônomo a pessoa física ou jurídica” procedem tal como
conta em página da RFB. Porém, não há provas nos autos que demonstrem que a despesa de
seguro é necessária ao custeio da atividade profissional de advocacia, como é o caso aqui tratado.
Ademais, esclareço que deve haver a interpretação conjunta das disposições sobre
o assunto, que destaco, não se contrapõem mas se complementam. Veja-se: (i) permite-se as
deduções de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora (art. 68 RIR/2018) e que não poderão exceder à receita mensal da atividade,
permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro do mesmo
ano-calendário (art. 69).
Destaco a íntegra dos artigos citados na redação do RIR/2018:
“RIR/2018- Das despesas escrituradas no livro-caixa
Art. 68. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do
exercício da atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o,caput, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que haja vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários correspondentes;
II - os emolumentos pagos a terceiros; e
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos e a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de representante
comercial autônomo; e
III - em relação aos rendimentos a que se referem os art. 39 e art. 40.
Art. 69. As deduções de que trata o art. 68 não poderão exceder à receita mensal
da atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro do mesmo ano-calendário (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções porventura existente no final do ano-calendário não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
6
§ 2o O contribuinte deverá escriturar as receitas e as despesas em livro-caixa e
comprovar a sua veracidade por meio de documentação idônea, mantida em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou a
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O livro-caixa de que trata o § 2o independerá de registro.”

Nesse sentido, não procede a alegação do recorrente de que “o inciso I do artigo 8°
da lei 9.250/95 -, refere-se a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física autônomas e a
partir de 1995 não mais prospera a legislação anterior que vinculava as deduções do livro caixa
limitada "A-P-E-N-A-S a receita decorrente do exercício da respectiva atividade."- destaques do
recorrente (fls. 94)
Ademais, da leitura do art. 68 do RIR/2018, percebe-se claramente se tratar de
norma aplicável apenas ao contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
não aplicável ao caso do recorrente, vez que se tratam de rendimentos de “receita indicada na
DIRPF e que constam também em DIRF decorrentes de recebimento de ação judicial (Código
5928), de previdência privada (Código 6891) e de trabalho assalariado (Código 0561)”, conforme
consignado na decisão de piso. Por tal razão, esses rendimentos não podem ser somados aos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular, os únicos passíveis de
dedução de despesas de livro-caixa. (fls. 76)
Assim, entendo que não há demonstração nos autos de que as receitas tenham
relação DIRETA com o exercício da atividade do recorrente, ou seja, que a despesa de seguro é
necessária à percepção da receita jurídica e à manutenção da sua fonte produtora.
Ressalto também que, as receitas do livro-caixa do ano de 2016 perfazem R$
20.333,04, razão pela qual o limite de dedução do livro-caixa, para o mesmo ano-calendário deve
ser este mesmo valor, em razão do disposto no art. 69 do RIR/2018.
Aponto abaixo, para melhor sintetizar, a limitação atinente à dedução das despesas
do livro-caixa:

Total de rendimentos tributáveis
240.419,02
Omissão de rendimentos apurada
total das deduções DECLARADAS
150.612,36
Glosa das deduções indevidas
117.733,51
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
7
INSS sobre rendimento omitido
base de cálculo apurada (1+2-3+4-5) 207.540,17
IR apurado após alterações (tabela) 46.641,22
Imposto devido RRA
total IR pago declarado
25.345,53
Glosa do IR pago
-
IRRF sobre infração ou carnê leão
pago
saldo IR a pagar após alterações (7-
12)
21.295,69
saldo IR a pagar declarado
11.081,02
IR já restituído
-
IR suplementar
21.295,69

Como restou após a notificação confirmada pelo acórdão:
Total de rendimentos tributáveis
240.419,02
Omissão de rendimentos apurada
total das deduções permitidas
32.878,85
Glosa das deduções indevidas
117.733,51
INSS sobre rendimento omitido
base de cálculo apurada
207.540,17
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
8
IR apurado após alterações (tabela) 46.641,22
Imposto devido RRA
total IR pago declarado
25.345,53
Glosa do IR pago
IRRF sobre infração ou carnê leão
pago
saldo IR a pagar após alterações
- 21.295,69
saldo IR a pagar declarado
IR já restituído
IR suplementar
- 21.295,69
deduções glosadas na notificação
deduções
consideradas no
acórdão
diferença da
glosa de
deduções
livro caixa 138.066,55
20.233,04
117.833,51

previdência
1.161,60
1.161,60
-
despesa
médica
11.384,21
11.384,21
-
TOTAL
150.612,36
32.778,85
117.833,51

2.
Sobre o afastamento da multa de 75% alegando que não deixou de pagar "a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição ou recolhimento, e nem ter havido falta de entrega de
declaração e de declaração inexata"
No mesmo sentido, sem razão o recorrente em relação à alegação de não aplicação
de multa de 75% por não haver falta de pagamento de tributo ou entrega de declaração inexata.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.325 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720386/2019-82
9
Do relatado acima evidente prova nos autos, vê –se que a declaração em comento
está inexata e há valor a menor de imposto de renda na medida em que houve dedução a maior
de despesas, da base de cálculo tributável.
Nesse sentido, mantenho a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
decorrente de diferença de imposto e falta de pagamento ou recolhimento e entrega de
declaração inexata.

3.
Do efeito confiscatório do imposto IRPF suplementar no valor de R$21.295,69 e a multa
de ofício no valor de R$ 15.971,76 por não haver falta de pagamento de imposto e nem
declaração inexata / vedação ao confisco com o advento do julgamento da ADIN 551 pelo
Supremo Tribunal Federal / sobre o afastamento do imposto de renda suplementar objeto do
lançamento fiscal e da “exagerada, desproporcional e infundada multa de 75%”, devolvido o
valor retido classificado como imposto a restituir declarado, no valor de R$11.081,02
Primeiramente, ressalto que o cabimento da multa de ofício de 75% já foi
regularmente apreciada no tópico anterior.
Em relação ao efeito confiscatório do tributo cobrado e da multa aplicável, destaco
que não compete ao contencioso administrativo tratar de temas afeitos a validade de lei ou
constitucionalidade de dispositivos aprovados segundo rito constitucional próprio.
Nesse sentido, estando vigente o art. 44 da Lei no 9.430/1996, sua aplicação é
plenamente válida para este Tribunal administrativo, por se tratar inclusive, de atividade vinculada
do art. 142 do CTN.
Dessa forma, destaco a Súmula CARF no 2, segundo a qual a Corte Administrativa
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, não conheço do recurso sobre a alegação de confisco.
Conclusão
Do acima exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, nego
provimento, mantendo a decisão de piso.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 145
DF CARF MF
Original